Tribunal: TJDFT
Processo: 0749296-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749296-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORVANT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: IVAN DANTAS SIQUEIRA, VANESSA OLIVEIRA DANTAS, SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL, UBIRATAN NUNES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EVANDRO WILSON MARTINS, CRISTIANO RODRIGUES BRANDAO, ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NORVANT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão, proferida nos autos da Ação de Oposição (autos n.o 0712072-23.2025.8.07.0004), ajuizada em face de IVAN DANTAS SIQUEIRA, VANESSA OLIVEIRA DANTAS, SEBASTIÃO DO PARTO LIBERAL e UBIRATAN NUNES DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de imissão na posse, sob o fundamento de que os Agravados exercem "posse velha" desde 2021, e de que seria necessária dilação probatória. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é legítima proprietária de uma gleba rural de 120 hectares, adquirida de forma onerosa e de boa-fé em 14/07/2025, sendo vítima de grilagem de terras, parcelamento irregular do solo e venda a “non domino”. Aduz que o réu falhou no dever de segurança, permitindo que terceiros realizassem ocupações indevidas em seu nome. Menciona que “Ao buscar exercer a posse legítima do imóvel, deparou-se com a presença indevida dos Agravados, que ocupam lotes 37 e 38, resultantes de grilagem de terras, crime de parcelamento irregular e alienações a non domino e venda simulada”. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de consolidação de ocupações ilegítimas, continuidade do parcelamento irregular e degradação ambiental da área, configurando o periculum in mora. Ressalta a necessidade de proteção especial, ressaltando que é pessoa jurídica de direito privado, conforme preconizado pelo Código de Processo Civil e outras normativas. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a imediata imissão da Agravante na posse dos lotes 37 e 38. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da sentença (ID no 254646265 do processo 0714175-08.2022.8.07.0004), para conceder a tutela de urgência e deferir a imissão na posse da Agravante. Preparo recolhido (ID no 78210508). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Como se sabe, o pedido liminar em interditos possessórios requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pela parte requerida; a data da turbação ou esbulho e a perda da posse. Entretanto, em que pese a documentação coligida aos autos de origem, o contexto fático delineado nos autos, até o momento, não permite vislumbrar o preenchimento dos requisitos contidos na norma, visto que o esbulho e a perda da posse não ficaram devidamente caracterizados. Saliente-se, ainda, que a posse de um dos lotes também está sendo discutida nos autos da ação de reintegração de posse (no 0714175-08.2022.8.07.0004), a qual inclusive foi sentenciada. Desse modo, entendo que a questão trazida nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo monocrático com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória, haja vista que não há elementos suficientes para autorizar a imediata reintegração na posse do imóvel em litígio aos requerentes em detrimento do direito da parte requerida. Nesse sentido: “EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. CADEIA POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar a parte ré a possibilitar a imissão na posse do autor nas áreas descritas nos contratos acostados nos autos, referentes a uma fazenda situada em Taguatinga/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se resta comprovada a cadeia possessória do imóvel objeto da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da inexistência de elementos probatórios suficientes para alterar a posse atualmente exercida, recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal. 3.1. Neste sentido, “1. Diante da ausência de comprovação da posse do imóvel e da existência de elementos de prova que se contradizem (ambas as partes munidas de cadeia de cessões de direitos), o pedido de reintegração possessória deve ser examinado após a formação do contraditório e adequada instrução processual, para a verificação da posse legítima do imóvel por parte de algum dos litigantes.” (0718818-50.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 15/08/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Impõe-se a manutenção da decisão agravada, diante da inexistência de elementos probatórios suficientes para alterar a posse atualmente exercida, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0718818-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 15/08/2024. (Acórdão 1998705, 0701370-30.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. IMISSÃO NA POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado não foi satisfeita, porquanto os documentos anexados não foram suficientes a comprovar a posse sustentada pelos recorrentes sobre a área objeto da demanda. 2. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1337045, 0746848-37.2020.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/04/2021, publicado no DJe: 12/05/2021.)” Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador